Tribunal: STF
Processo: MS 37626
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIVULGAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA “S”. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.



    1.O acórdão é claro a respeito dos fundamentos legais que justificam a denegação da segurança e a divulgação das remunerações dos funcionários do Sistema “S”.



    2.O que pretendem as embargantes é rediscutir tema já analisado e decidido pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.



    3. Desprovimento dos embargos de declaração.